Tribunal: TJMT
Processo: 1026737-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-13
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026737-45.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Vieram-me os autos em razão da certidão lançada no ID 71069979, anunciando a prevenção desta Relatora em virtude do julgamento do RAI n.o 1011160-27.2020.811.0000.
Ocorre, todavia, que referido Agravo foi tirado contra decisão proferida na Ação de Dissolução de União Estável c/c fixação de Alimentos n.o 1018671-07.2019.8.11.0002, estranha ao objeto deste RAI que foi interposto em razão do decisum proferido na Ação de Partilha de Bens n.o 1007377-21.2020.8.11.0002.
Assim, considerando que o Recurso foi distribuído inicialmente ao Des. João Ferreira Filho, determino a devolução ao Eminente Relator sorteado, com as anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de fevereiro de 2021.
Desa Clarice Claudino da Silva
Relatora